Tribunal: TJDFT
Processo: 0006452-77.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
I – A não oitiva em audiência de todo o rol de testemunhas apresentado pela parte e anteriormente deferido configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa, mormente quando o pedido e julgado improcedente por falta de provas.
II – Deu-se provimento ao recurso.